Tribunal: TJMT
Processo: 1022639-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1000342-14.2019.8.11.0012 movida pelo agravante contra OTACILIO BERNARDES DE SOUZA, deferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados de sua conta poupança.
Sustenta que resta demonstrado no extrato bancário colacionado ao feito que a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse.
Aduz que os valores não possuem caráter alimentar, o que afasta a impenhorabilidade.
Alega ainda que “os valores representam reserva econômica disponível do devedor, não se tratando de verbas impenhoráveis, razão pela qual a penhora deve ser mantida”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada e, via de consequência, a manutenção da penhora, com posterior transferência para conta bancária do Estado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 1000342- 14.2019.8.11.0012 contra OTACILIO BERNARDES DE SOUZA, visando o recebimento de crédito não-tributário (Multa Ambiental) inscrito na CDA 2017485630, no valor de R$ 1.133.694,04 (um milhão, cento e trinta e três mil e seiscentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda.
Devidamente citado, o devedor não pagou o débito e nem ofertou bens à penhora, tendo sido autorizado o bloqueio de bens em suas contas bancárias, que foi cumprido parcialmente no valor de R$ 3.828,14 (três mil e oitocentos e vinte e oito reais e quatorze centavos).
Após a penhora, o agravante requereu a transferência dos valores para sua conta bancária e o agravado solicitou o desbloqueio, sob o fundamento de ser impenhorável o valor, já que estava em conta poupança e ser abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos.
O pedido foi acolhido pelo Juízo a quo, que determinou o desbloqueio, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
A insurgência se restringe a impenhorabilidade ou dos valores bloqueados no feito de origem.
Sobre o assunto, o artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 833. São impenhoráveis:
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, está imune à medida constritiva, saldo inferior a quarenta salários mínimos, ressalvada a hipótese de que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. (...)
2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família. (...)
3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. (...)” (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019)
In casu, embora o agravante sustente que a conta poupança é movimentada como corrente fosse, não há nos autos elementos a corroborar com tal argumento.
Posto isso, ausente a plausibilidade do direito aventado em sede recursal, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o agravado, para, querendo, apresente contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator